Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701952-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA MULSER PARADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇAPRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RE No 870947 (TEMA No 810). LEI No 9.494/1997. LEI No 11.960/2009. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA POUPANÇA. MEDIDA INADEQUADA. REAL RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. IPCA-E. RESP No 1495146-MG (TEMA No 905). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença para que a atualização alusiva aos juros observe o índice de remuneração das contas de poupança, bem como para que seja determinada a redistribuição da sucumbência recíproca e proporcional das custas processuais e dos honorários de advogado. 2. O tema em debate nos autos diz respeito ao teor do acórdão paradigma da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do RE no 870947 (tema 810). 2.1. Ao julgar o mencionado Recurso Extraordinário a Excelsa Suprema Corte declarou que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao ser aplicado sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, que devem observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera os montantes de seus créditos. 2.2. Afirmou, ainda, que a atualização monetária do valor das condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com a remuneração oficial das contas de poupança não se qualifica como medida consentânea com a variação de preços da economia, sendo inidônea para essa finalidade. 3. Diante do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento aludido deve ser adotado, no caso em exame, o índice de correção monetária que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-E. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1495146-MG (tema no 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, ratificou a tese de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 5. O arbitramento dos parâmetros referentes aos juros de mora e à correção monetária devem observar o paradigma fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947 (tema 810). 6.1. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária, bem como a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da data da citação. 6. O apelante aduz ainda que a autora sucumbiu na maior parte do pedido, motivo pelo qual afirma que deve haver a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência. 7.1. Verifica-se que as partes foram condenadas igualmente ao pagamento do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado, tendo o Juízo singular sustentado a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente. 7.2. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente em virtude de não ter sido utilizado o parâmetro correto para o cálculo do valor devido. 7.3. A autora obteve êxito parcial em sua pretensão, motivo pelo qual foi corretamente anotada na sentença a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o-F da Lei 9.494/1997 e 12 da Lei 8.177/1991, asseverando que a hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica diversa da tributária, os juros moratórios devem ser atrelados ao índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do referido dispositivo legal, até a data de vigência do artigo 3o da EC 113/2021 (9/12/2021). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 1o-F da Lei 9.494/1997 e 12 da Lei 8.177/1991 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012